Tribunal: CARF
Processo: 10380.725752/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-01-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.725752/2019-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.421 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
VICENTE VIDAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte a pensão
alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, desde que comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.725752/2019-21
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.421 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725752/2019-21

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/07/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 18/08/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
apresentando documentos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O lançamento foi lavrado sob a seguinte fundamentação:

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.421 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725752/2019-21

Analisando-se a norma que versa sobre a dedução da pensão alimentícia (art. 8o,
II,alínea “f”, da Lei 9.250/951), não se verifica a existência da condição imposta pela
fiscalização, razão pela qual o lançamento deve ser cancelado.
Os fundamentos constantes do acórdão recorrido, no sentido de que os cônjuges
não estariam separados de fato, em virtude de terem o mesmo domicílio tributário, não podem
ensejar a manutenção do auto de infração, porquanto não foram objeto de apuração por parte da
autoridade tributária, não sendo fundamento do lançamento.
Demais disso, como é sabido, o domicílio tributário é eleito pelo sujeito passivo
(art. 127, CTN), de modo que a simples coincidência, no caso vertente, pode ser um indício do
fato suspeitado pelos julgadores (contribuinte não separado de fato), mas não pode, de maneira
alguma, servir de prova definitiva
Finalmente, observo que, como restou demonstrado pelo contribuinte, a RFB, por
meio do despacho decisório exarado nos autos do processo 10380.726004/2017-02, reconheceu o
direito à dedução da pensão alimentícia, relativamente a ano-calendário diverso.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

1 Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II – das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais”;
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.421 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725752/2019-21

Fl. 145
DF CARF MF
Original